Tribunal: TJES
Processo: 5000047-33.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000047-33.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RECORRIDO: LUCIANO LIMA DAS VIRGENS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA QUITADA. CONFISSÃO EXPRESSA DO REQUERIDO DE QUE OCORREU ERRO NO REPASSE DE INFORMAÇÕES POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00. RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA PELA PARTE AUTORA E CONFESSADA PELA REQUERIDA, POSTO QUE SEU NOME FOI NEGATIVADO COM BASE EM DÍVIDA QUITADA REGULARMENTE PELO CONSUMIDOR, NÃO ILIDINDO A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR ERRO CAUSADO POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO. ENTRETANTO, COMO AFIRMADO PELA PARTE RECORRENTE, A PENDÊNCIA FOI REGISTRADA ADMINISTRATIVAMENTE, COMPROVANDO A COOPERAÇÃO DO FORNECEDOR EM MINORAR OS DANOS CAUSADOS. NO CASO DOS AUTOS, O DANO MORAL É "IN RE IPSA", HAVENDO A DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS QUE REDUNDAM NA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. POR OUTRO LADO, PELA POSTURA DA RECORRENTE E COM BASE NOS PRECEDENTES DESSA TURMA RECURSAL EM CASOS SIMILARES, ENTENDO QUE O RECURSO INOMINADO DEVA SER PROVIDO EM PARTE, APENAS, PARA MINORAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIO FUNDAMENTOS, RESSALVADA A REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 6.000,00. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.